Tribunal: TJBA
Processo: 0002751-48.2010.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANA SALES BRAGA
Órgão julgador: ADRIANA SALES BRAGA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-05-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0002751-48.2010.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: LUCIENE SANTOS OLIVEIRA

Advogado(s)
:
MARCOS ANTONIO FARIAS PINTO

APELADO: POLIANA DEL POMO DE BRITO -CPF: 011.178.045-42

Advogado(s)
:
JOSE ROBERTO FARIA FILGUEIRAS, ANA LUIZA MELO DANTAS

ASB-E/00

APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA.
CHEQUE SEM
FORÇA
EXECUTIVA. PRAZO. 05 (CINCO) ANOS.
TEMA
REPETITIVO
628
DO STJ. SÚMULA 503 DO STJ
. EXTINÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.
FEITO PARALISADO POR MAIS DE 05 (CINCO) ANOS. SUSPENSÕES EM RAZÃO
DE
RECESSO FORENSE
E PRAZO PARA RECURSO.
IMPOSSIBILIDADE.

RESOLUÇÃO Nº 3
13
DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇ
A. INAPLICABILIDADE.
PRAZO DE NATUREZA MATERIAL.

ART. 3º DA LEI 14.010/2020.
OBSERVÂNCIA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CONFIGURAÇÃO.
SENTENÇA. MANUTENÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0002751-48.2010.8.05.0113
, em que figuram como apelante LUCIENE SANTOS OLIVEIRA e como apelada POLIANA DEL POMO DE BRITO -CPF: 011.178.045-42.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em

negar provimento
ao recurso
, nos termos do voto da relatora.